Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724133-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO FAGNER DE SOUSA FREITAS APELADO: SEBASTIAO LUIZ DOS PASSOS D E S P A C H O Compulsando os autos observo que não houve a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal cabível no momento da interposição da apelação (ID 47477528). O documento anexado pelo apelante (ID 47477530) não é prova do efetivo pagamento, uma vez que consta apenas o seu agendamento, estando expresso que se trata de documento provisório passível de cancelamento, confira-se: “Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”. Cabe relembrar que o art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará o preparo sob pena de deserção, sendo o caso dos autos, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, observando-se que não comprovado o recolhimento do preparo no momento oportuno este deverá ser recolhido em dobro. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais, CONCEDO À PARTE APELANTE ROBERTO FAGNER DE SOUSA FREITAS, o prazo de 5 (cinco) para regularizar a instrução recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator